Tribunal: TJDFT
Processo: 0727993-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BLOQUEIO DE VEÍCULO E VALORES A SEREM RECEBIDOS EM PROCESSO DIVERSO. REQUERIMENTO INAUDITA ALTERA PARS. IMPOSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTO DOS FATOS. NECESSIDADE. DESCONHECIMENTO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO ENVOLVIDO. INDICAÇÃO DE INTENÇÃO DE PAGAMENTO POR PARTE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA OUTRA AÇÃO ENVOLVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo.
2. A tutela de urgência deve se adequar às garantias do devido processo legal, não sendo apropriada a sua concessão inaudita altera pars, quando a matéria exigir instrução probatória para a correta elucidação dos fatos, notadamente no que se refere à responsabilidade pelo acidente envolvido, à propriedade do veículo contra o qual se requer a restrição, à ausência de trânsito em julgado da ação em que um dos agravados teria valores a receber e, ainda, à possibilidade de pagamento por parte do devedor quando do retorno do período de aulas escolares, visto se tratar de motorista de transporte escolar.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.